Tribunal: TJPA
Processo: 0007249-50.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007249-50.2019.8.14.0008

APELANTE: OLINALDO ALMEIDA PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS DA VIOLÊNCIA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO DO APELANTE. OITIVA DAS VÍTIMAS. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. ARMA E OBJETOS DO CRIME APREENDIDOS. IMPROVIMENTO.

1. Autoria e materialidade foram fartamente comprovadas nos autos, tanto pela confissão do apelante, quanto pela oitiva das vítimas e depoimento das testemunhas; Soma-se a isso o auto de apreensão e apresentação de duas armas de fogo, além da devolução do produto do roubo;

2.
Ausência de razões para a desclassificação do crime de roubo para o tipo penal furto, vez que o réu comprovadamente subtraiu os bens da vítima mediante grave ameaça, em concurso de pessoas e posse de arma de fogo.

3.
Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de __________________ de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0007249-50.2019.8.14.0008

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: OLINALDO ALMEIDA PINHEIRO

ADVOGADO: MARCONI GOMES SOUZA, OAB/PA 29.319

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
OLINALDO ALMEIDA PINHEIRO

contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o condenou pela prática do crime de roubo, descrito no art. 157, § 2.º-A, incisos I, c/c art. 69, ambos do Código Penal, à pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e 300 (trezentos) dias-multa.

Consta na denúncia que no dia
14/08/2019
, por volta das 04h45min, o apelante subtraiu, mediante grave ameaça e em concurso material de crimes, objetos pessoais das vítimas João Carlos Freitas Santiago e Bruno Kelvi dos Santos Rocha, fatos ocorridos em via pública, no município de Barcarena/PA.

Segundo o apurado, João Carlos havia saído de sua residência rumo ao trabalho quando avistou o acusado, que o abordou com uma arma de fogo em punho. A vítima então foi constrangida a entregar seus pertences: 01 (um) telefone celular e 01 (uma) mochila, tendo o apelante empreendido fuga em seguida.

A vítima afirmou, ainda, que suplicou ao apelante que não levasse sua mochila, pois nela estavam os seus instrumentos de trabalho.

Ao retornar à sua casa, a vítima João Carlos avistou uma viatura da Polícia Militar, situação em que se dirigiu aos agentes e relatou todo o ocorrido. Sinalizou, também, a direção pela qual o apelante havia se dirigido após o crime.

Durante o percurso, a viatura foi acionada por Bruno Kelvi, que também acabara de ter seus pertences subtraídos pelo recorrente, consistindo em 01 (um) telefone celular e 01 (uma) mochila.

A vítima relatou ter sido constrangido pelo apelante mediante violência, e que aquele teria jogado a sua mochila a poucos metros do ocorrido.

Nota-se, diante dos relatos, o mesmo
modus operandi
empregado pelo apelante em dois delitos subsequentes.

Em seguida, policiais e vítimas seguiram em direção à uma rua próxima do local dos crimes e, encontrando o apelante, este recebeu ordens de que parasse – o que não foi atendido. Em seguida, OLINALDO ALMEIDA PINHEIRO veio a apontar a arma de fogo que consigo portava em direção à viatura, momento em que um dos policiais reagiu, baleando-o no ombro.

Em virtude de sua lesão, o apelante foi encaminhado a uma unidade hospitalar.

Instaurado o inquérito policial, OLINALDO foi autuado em flagrante delito, situação em que foi apresentado o apresentado o produto do roubo. Na ocasião, também foram ouvidas as vítimas João Carlos e Bruno Kelvi.

O feito tramitou regularmente e no ID 6839764 – Pág. 166-174, sobreveio sentença condenatória, condenando o recorrente a 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Em sede de apelação, pleiteia a reforma da sentença
a quo
para absolver o recorrente, visto que não teria sido localizada a arma do crime, bem como não existiriam provas concretas da autoria.,

Subsidiariamente, argumentam pela desclassificação do crime de roubo para furto simples.

O instrumento de contrarrazões trouxe argumentos pelo conhecimento e improvimento do recurso. De igual modo versou o parecer da Procuradoria de Justiça.

É o relatório, À revisão.

Belém, .... de ............... de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

I.DA COMPROVAÇÃO DA

MATERIALIDADE

E AUTORIA

DO CRIME.

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo
, requerendo a absolvição por fragilidade do suporte probatório. Fundamenta seu pleito recursal na negativa de autoria e insuficiência de provas.

Cumpre-se mencionar que a materialidade e autoria do crime imputado ao apelante, qual seja o roubo, estão perfeitamente comprovadas
.
A primeira prova existente contra o apelante

é o fato de ter sido preso em flagrante delito e, desde sua prisão, ter sido reconhecido pelas vítimas João Carlos Freitas Santiago e Bruno Kelvi dos Santos Rocha como o autor do delito. Além disso, pesa em seu desfavor

os depoimentos das testemunhas.

A vítima João Carlos Freitas Santiago declara categoricamente que o apelante o abordou com uma arma de fogo, a fim de roubar-lhe os pertences. Assim relatou, em juízo:

“(...) QUE estava indo para o serviço; QUE ao sair de casa o acusado passou por mim e me acompanhou; QUE o acusado me abordou com uma arma exigindo a mochila, dinheiro e celular; QUE o acusado estava nervoso; QUE o acusado chegou a efetuar disparo; QUE avistou uma viatura da PM; QUE seguiu na viatura; QUE mais adiante encontrou seu colega que também foi assaltado e seguiu junto na viatura; QUE avistaram o acusado de bicicleta; QUE viu a arma que acusado portava; QUE não conheceu o acusado; QUE o acusado estava de chapéu, camisa comprida com capuz; QUE o acusado ao ver a arma se aproximar “sacou” a arma; QUE a arma parecia ser do tipo caseira; QUE fez o reconhecimento do acusado; QUE teve seus bens devolvido (...)”.
(trecho extraído da sentença)

Do mesmo modo, a vítima Bruno Kelvi dos Santos Rocha em juízo relatou:

“(...) QUE ao chegar na esquina o acusado, que estava de bicicleta, lhe abordou; QUE reconheceu o acusado como sendo o autor do roubo, não te dúvidas; QUE recuperou seus pertences; (...)
(trecho extraído da sentença)

Os crimes contra o patrimônio são, usualmente, praticados

em situação em que se encontram apenas o sujeito ativo e passivo da infração - escassas vezes há a presença de testemunha ocular. Por essa razão, a palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação da autoria, ademais, quando corroborada com as provas testemunhais.

O tema é pacífico nos Tribunais Superiores, valendo citar trecho de recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro de entendimento assente nesta Corte no sentido de que
‘nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios’”
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, j. 09/03/2017, DJe 17/03/2017). Óbice do Verbete Sumular n.º 83/STJ.” (STJ - AgRg no AgRg no REsp 1292382/DF - Ministro JORGE MUSSI, DJe 12/05/2017).

As referidas declarações da vítima, foram reafirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme se depreende da mídia juntada aos autos, oportunidade em que as testemunhas de acusação confirmaram o narrado pelas vítimas.

As testemunhas Paulo César de Belém Navarro e Amazai da Silva Nascimento, policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, são concisos e uníssonos nas suas declarações. Apontam que abordaram o recorrente, e que houve troca de tiros com ele; também informam que apreenderam a arma de fogo utilizada e o produto do roubo praticado pelo apelante.

O réu confessou na presença da autoridade policial e em juízo a prática do crime.

Destarte, a autoria e a materialidade estão perfeitamente comprovadas, principalmente pelas declarações, tanto da vítima e testemunhas, quanto do apelante.

O produto do crime e a arma de fogo utilizada para a prática do delito foram apreendidas. Conforme demonstrado no auto de apresentação e apreensão de objetos apreendidos. Além dos objetos subtraídos, foi apreendido uma arma artesanal, de marca desconhecida com uma munição calibre .38, além de uma arma pistola, marca Taurus, contendo um carregador e uma munição .40.

Dessa forma, estão devidamente comprovadas a autoria e materialidade delitivas, o que torna o pleito de negativa de autoria, trazido pelo recorrente, tese isolada e em descompasso com o conjunto probatório. Esse entendimento tem aporte na jurisprudência deste E. Tribunal, vejamos:

APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, INCISO I e II do CPB). MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO INCISO I E II DO ART. 157, DO CPB; DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA FOI BEM DOSADA E ADEQUADA AO FATO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU: YITZHAK SHMIR DUTRA MEIRELLES). Da Insuficiência de Provas: Omissis...
A materialidade do crime está devidamente demonstrada nos autos pelo auto de apreensão e apresentação (fls. 09-10/IPL), Auto de entrega (fl. 21-22) e pelos depoimentos das vítimas, conforme fls. 153-155. Diante disso, a tese de insuficiência de provas utilizada pela defesa, não encontra qualquer amparo probatório, uma vez que está dissociada de qualquer elementos fático-probatórios. Assim, rejeito a tese de absolvição por insuficiência de provas, uma vez que restou demonstrado nos autos a materialidade e a autoria do crime de forma irrefutável.
Omissis... CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. (2018.03212518-37, 194.066, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, publicado em 2018-08-10)

A versão apresentada pela defesa, quanto ao pleito absolutório, não se mostra digna de crédito. A sentença do Juiz quo mostra-se escorreita, no que se refere a autoria e materialidade do crime, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida. Torna-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição com arrimo na negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Comprovada a autoria e materialidade do crime, e configurado o roubo qualificado pelo uso de arma de fogo, não há o que se falar quanto à pretensão de desclassificação do crime de roubo para o crime de furto.

II. DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE

Quanto ao pedido para que possa aguardar em liberdade o julgamento da apelação interposta, anoto que não possibilita ser conhecido, visto que referido pleito registra, na presente fase, a perda de seu objeto.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como
voto
.

Belém, .... de ............... de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 09/11/2023